Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. LIQUIDAÇÃO.
1. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento da ação coletiva de origem devem ser executados pelos patronos que atuaram na causa, no juízo da ação coletiva, em cumprimento de sentença.
2. Entender de modo diverso poderia implicar em excesso de cobrança da verba, caso existam posicionamentos diversos para o mesmo caso.
3. Recurso conhecido e provido.